Tribunal: TJSP
Processo: 0002496-29.2013.8.26.0072
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador rural – Acidentes típicos – Lesões no membro superior esquerdo – Nexo causal reconhecido – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a perícia indireta concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Trabalhador rural – Acidentes típicos – Lesões no membro superior esquerdo – Nexo causal reconhecido – Dúvida quanto ao grau de redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a perícia indireta concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade de trabalho – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da primeira alta médica até o óbito do autor, ficando suspenso, porém, durante a vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas ou durante o recebimento de aposentadoria por invalidez (por força de tutela antecipada) – Caso em que deverão ser compensados os valores já pagos na esfera administrativa a título de auxílio-acidente – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Honorários advocatícios fixados segundo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Recursos autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000785388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0002496-29.2013.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que são apelantes
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX OFFICIO, são
apelados REINALDO RIBEIRO (ESPÓLIO) E LUCI APARECIDA MENDES (JUSTIÇA
GRATUITA) e LUCI APARECIDA MENDES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0002496-29.2013.8.26.0072 -Voto no 35.731c
2
VOTO No: 35.731c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0002496-29.2013.8.26.0072
COMARCA: BEBEDOURO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. NEYTON FANTONI JÚNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: REINALDO RIBEIRO (Por Sua Sucessora)
ACIDENTÁRIA Trabalhador rural Acidentes típicos
Lesões no membro superior esquerdo
Nexo causal
reconhecido
Dúvida quanto ao grau de redução da
capacidade laborativa
Caso em que, convertido o
julgamento em diligência, a perícia indireta concluiu
pela redução parcial e permanente da capacidade de
trabalho
Situação que não autoriza a concessão de
aposentadoria por invalidez Auxílio-acidente devido a
partir do dia seguinte ao da primeira alta médica até o
óbito do autor, ficando suspenso, porém, durante a
vigência de auxílio-doença pelas mesmas sequelas ou
durante o recebimento de aposentadoria por invalidez
(por força de tutela antecipada) Caso em que deverão
ser compensados os valores já pagos na esfera
administrativa a título de auxílio-acidente Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e, depois,
mês a mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros
Honorários advocatícios fixados segundo a
orientação da Súmula no 111 do STJ
Recursos
autárquico e oficial parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 182/184, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/73, julgou procedente ação acidentária
proposta por Reinaldo Ribeiro, condenando o INSS a pagar-lhe aposentadoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0002496-29.2013.8.26.0072 -Voto no 35.731c
3
por invalidez a partir de 15/12/2011 (início da incapacidade atestada pelo laudo
pericial fls. 158); mais juros moratórios desde a citação; atualização monetária
pelos critérios especificados nos provimentos disciplinadores dos débitos judiciais
no âmbito do TRF-3a Região; e honorários advocatícios de 10% sobre as
parcelas vencidas até a data da sentença. Outrossim, deferiu o pedido de
antecipação de tutela para a imediata implantação do benefício.
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência da
demanda. Inicialmente, observa que o recolhimento do porte de remessa e de
retorno poderá ser efetuado a final, nos termos dos arts. 27 do CPC/73 e 1°-A da
Lei no 9.494/97, bem como do julgamento do REsp 1.101.727/PR. No mais,
sustenta não haver fundamento técnico para a concessão da aposentadoria por
invalidez, aduzindo que a lesão sofrida pelo autor atinge apenas um dos
membros superiores. Subsidiariamente, requer a alteração do termo inicial do
benefício, ressaltando que o próprio autor postulou a sua concessão a partir de
30/06/2012. Pleiteia, por fim, que sejam adotados os critérios de correção
monetária e juros da Lei no 11.960/09 ao menos até 25/03/2015, conforme
estabelecido na questão de ordem das ADIs nos 4.357 e 4.425.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária
apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de intempestividade do apelo
autárquico.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição, havendo
recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 250/253), a nova
perícia deixou de ser realizada devido ao falecimento do obreiro (fls. 257/265),
tendo sido habilitada como sua sucessora a viúva Luci Aparecida Mendes Ribeiro
(fls. 268).
Determinada a realização de perícia indireta (fls. 270), vieram
aos autos as informações de fls. 274/321 e o laudo de fls. 325/326, seguidos de
manifestação da herdeira (fls. 331/332) e de ciência do INSS (fls. 333).
É o relatório.
Inicialmente, é de ser afastada a preliminar levantada em
contrarrazões.
Conforme determina o art. 17 da Lei no 10.910/04, os
procuradores federais devem ser intimados pessoalmente dos atos judiciais.
Assim, tendo o procurador do INSS recebido carga dos autos
somente em 19/10/2015 (fls. 210), sem intimação pessoal anterior, a interposição
do recurso em 19/11/2015 (fls. 212) se deu dentro do prazo legal (em dobro), não
havendo, portanto, que se falar em intempestividade.
No mais, lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0002496-29.2013.8.26.0072 -Voto no 35.731c
4
teve comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas
resultantes de acidentes sofridos no exercício da função de trabalhador rural,
quando veio a lesionar a mão e o ombro esquerdos.
Os acidentes são objeto das CATs trazidas aos autos às fls.
25/27, sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de auxílio-
doença acidentário de 17/12/2011 a 30/06/2012 (“contusão de outras partes do
punho e da mão”
fls. 280/288); de 15/06/2012 a 30/09/2012 (“fratura da
clavícula” e “fratura de costela” fls. 289/295); e de 21/03/2013 a 30/06/2013 e
de 18/03/2014 a 27/03/2014 (“fratura da clavícula” fls. 296/307), passando a
receber auxílio-acidente a partir de 28/03/2014 (fls. 308/310).
Registre-se, ainda, que o INSS implantou o benefício de
aposentadoria por invalidez acidentária por força da tutela antecipada concedida
na sentença (DIP: 01/08/2015 fls. 198/199).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca do grau de redução da
capacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
250/253, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Ante o falecimento do autor, procedeu-se à perícia indireta
(fls. 325/326), tendo o perito extraído do conjunto de dados colhidos que “havia
sequela clínico-funcional que reduzia a capacidade de trabalho do autor para
atividades de cunho braçal, mas não o tornava inválido para toda e qualquer
atividade laboral, podendo trabalhar como caseiro, balconista, porteiro, dentre
outras atividades de baixa complexidade sem maiores esforços com o membro
sequelado” (fls. 326).
O nexo causal é induvidoso, visto que, além das CATs
emitidas pela empregadora, foi reconhecido pela própria autarquia, ao conceder
administrativamente os benefícios de natureza acidentária.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, têm-se como ausentes os requisitos
estabelecidos pelo art. 42 da Lei no 8.213/91 para a concessão da aposentadoria
por invalidez, a saber: a incapacidade total do segurado e a impossibilidade de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garantisse a subsistência.
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente e constatado o nexo de causalidade, é de ser
afastada a aposentadoria por invalidez deferida na sentença, concedendo-se em
seu lugar o benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício.
O termo inicial do benefício deverá corresponder ao dia
seguinte ao da primeira alta médica (01/07/2012 fls. 280), conforme postulado
pelo obreiro na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 0002496-29.2013.8.26.0072 -Voto no 35.731c
5
Registre-se, ainda, que o aludido benefício deverá cessar na
data do óbito do obreiro (20/10/2016 fls. 264).
Cumpre aclarar que, enquanto o autor esteve em gozo de
auxílio-doença pelas mesmas sequelas ou de aposentadoria por invalidez (por
força de tutela antecipada), o benefício de auxílio-acidente permanecerá
suspenso.
Anote-se, ainda, que deverão ser compensados os valores já
pagos a título de auxílio-acidente na esfera administrativa.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o
decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, os honorários advocatícios foram arbitrados no
patamar de 10%, incidindo somente sobre as prestações vencidas até a
sentença, consoante entendimento cristalizado na Súmula n° 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte aos
recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital